Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715504-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA SOUSA CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ANDREA SOUSA CASTRO, contra decisão proferida pelo il. juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, processo n° 0700688-34.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência, negando a autora cancelar a autorização de desconto automático de parcelas de mútuo em sua conta corrente. Eis a r. decisão agravada (ID 153530827 – da origem): “Recebo a emenda. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, primeiro porque vedado o cancelamento da autorização de débito em conta para o pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição (confira-se o julgado abaixo), segundo diante da satisfatividade da medida, não tendo a autora informado de qual forma prosseguiria o pagamento das parcelas do contrato, e terceiro porque tal pretensão demanda dilação probatória, sobretudo para se saber ao certo como se deu a contratação e o suposto cancelamento de autorização. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 4o, RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.085 STJ. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. É vedado ao correntista cancelar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição financeira, conforme previsão do art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1665071, 07306201620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais (ID 46069589), a agravante sustenta, no dia 18/11/2022 protocolizou pedido junto ao agravado solicitando a suspensão dos empréstimos na sua conta corrente, por força da Resolução no 4790/20 do Banco Central. Diz que o pedido foi negado, então protocolizou pedido junto a Ouvidoria do Banco, mas também foi indeferido, razão porque ajuizou a ação de origem, cuja tutela de urgência restou igualmente indeferida, por isso recorre. Afirma que a decisão a quo foi equivocadamente tomada com base na Resolução 3695 do Conselho Monetário Nacional, a qual foi revogada pela Resolução 4.790 do Banco Central do Brasil, norma esta que autoriza o cancelamento pleiteado junto ao banco, ora agravado. Destaca que “É importantíssimo esclarecer que a aplicabilidade da norma não está condicionada a nenhum período temporal. PROVA DISSO, é que as jurisprudências dos casos paradigmas trataram de empréstimos(sic) firmados antes de 01/03/2021, o que será demonstrado em julgados abaixo.” Cita julgados que abonariam a sua tese. Ao final requer seja deferida a liminar, para: “d) Que seja determinado ao requerido ora agravado se abstenha de fazer qualquer débito em conta corrente da autora/agravante por força do artigo 6a da Resolução 4.790/21 do Banco Central sob a luz dos inúmeros julgados apresentados nessa peça, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; e) SEJA determinado a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 0098432745 – CRED PESS PUBL - Parcela: R$ 815,65- (oitocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos) na conta corrente da requerente por forçana conta corrente do requerente por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pela autora, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos; f) SEJA determinado a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de Cartão de crédito Cartão MARSTERCARD INTERNACIONAL 5547 7351 4016 4047 e Cartão VISA INTERNACIONAL 4127 9103 7613 2056 na conta corrente da agravante por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pelo autor, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos;” Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Ao fim e ao cabo, nota-se que a questão permite aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, ante a ausência de requisito cumulativo e imprescindível a liminar vindicada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator